Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-43.2024.8.11.0059
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004943-43.2024.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLAN OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 031.539.941-45 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL (AGRAVO INTERNO). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de revisão de contrato de consórcio sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após regular intimação para pagamento ou comprovação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação intempestiva do autor, limitando-se a requerer dilação de prazo, afasta a preclusão decorrente do não recolhimento das custas iniciais; e (
ii
) estabelecer se os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual autorizam a flexibilização de prazo após o seu decurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 290 do CPC, sendo obrigatória sua observância após regular intimação da parte autora.

Regularmente intimado para recolher as custas ou comprovar a hipossuficiência financeira, o autor permaneceu inerte durante todo o prazo legal, configurando preclusão temporal, conforme dispõe o art. 223 do CPC.

A manifestação apresentada após o decurso do prazo é intempestiva e desacompanhada de justificativa plausível ou de documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, não sendo suficiente para afastar a preclusão consumada.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual não autorizam a mitigação de normas cogentes
nem afastam pressupostos processuais essenciais, especialmente quando evidenciada a inércia da parte.

A dilação de prazo prevista no art. 139, VI, do CPC constitui faculdade do magistrado a ser exercida, como regra, antes do término do prazo originalmente fixado, não sendo cabível após a consumação da preclusão sem motivo relevante.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas, não viola o direito de acesso à justiça, por se tratar de exigência legal legítima e proporcional.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local é firme no sentido de que o não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, enseja o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação do autor, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por força do art. 290 do CPC.

A manifestação intempestiva desacompanhada de justificativa plausível não afasta a preclusão temporal prevista no art. 223 do CPC.

Os princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual não autorizam a flexibilização de prazo legal já precluso para cumprimento de pressuposto processual objetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, VI; 223; 290; 330, IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.842.356/MT; TJMT, Agravo Interno no 1000778-68.2024.8.11.0053; TJMT, N.U. 1001681-26.2024.8.11.0111, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL
n
o
1004943-43.2024.8.11.0059

AGRAVANTE: ALLAN OLIVEIRA CEBALHO

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CO
NSÓRCIO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALLAN OLIVEIRA CEBALHO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após regular intimação.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco de interpretação e aplicação das normas processuais, especialmente no que tange à ponderação entre o formalismo e os princípios fundamentais do processo civil brasileiro.

D
efende que sua manifestação intempestiva não pode ser simplesmente ignorada, pois revela um esforço de adequação à ordem judicial, o que deveria ter sido ponderado à luz do princípio da cooperação.

Invoca a instrumentalidade das formas, preconizando que os atos processuais devem ser considerados válidos se atingirem sua finalidade essencial, ainda que praticados de forma diversa da prescrita em lei, desde que não haja prejuízo às partes.

Sustenta que a finalidade da intimação era a regularização das custas ou a comprovação da hipossuficiência, e que sua manifestação, mesmo intempestiva, sinalizou a intenção de cumprir essa finalidade.

Pondera a
possibilidade de flexibilização do prazo para regularização das custas ou comprovação da hipossuficiência após uma manifestação intempestiva de interesse em regularizar.

Requer
seja determinado o retorno dos autos à origem, para que o juízo a quo conceda nova e derradeira oportunidade para regularizar o recolhimento das custas processuais ou comprovar a alegada hipossuficiência, em prazo razoável a ser fixado, sob pena de nova extinção.

Apesar de devidamente intimada a agravada deixou transcorrer o prazo, sem
apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora agravante, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos da legislação processual vigente.

Na origem, o agravante ajuizou ação de revisão de contrato de consórcio em face de Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

Ao proceder ao exame da petição inicial, o Juízo de primeiro grau constatou a inexistência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, razão pela qual determinou a intimação do autor para que, no prazo de quinze dias, comprovasse a alegada hipossuficiência financeira ou efetuasse o pagamento das custas de ingresso, sob pena de extinção do processo.

O prazo concedido transcorreu in albis, encerrando-se em 29/04/2025, sem que o autor apresentasse qualquer manifestação tempestiva.

Apenas após o decurso do prazo legal, o demandante apresentou petição intempestiva, na qual se limitou a requerer dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial, sem apresentar justificativa plausível para o descumprimento da ordem no momento oportuno.

Diante dessa inércia, o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV, 485, inciso I, e 290, todos do
CPC
, determinando, ainda, o cancelamento do registro de distribuição.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença teria incorrido em excesso de formalismo, em afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e do acesso à justiça.

Defendeu que a manifestação apresentada, ainda que intempestiva, revelaria sua intenção de regularizar a situação processual, demonstrando boa-fé e interesse no prosseguimento da demanda, pugnando pela aplicação do artigo 139, inciso VI, do CPC, para autorizar a dilação de prazo.

A apelação, todavia, teve seu provimento negado por decisão monocrática, ao fundamento de que o recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 290 do
CPC; que houve regular intimação da parte autora; que a manifestação apresentada foi intempestiva e desacompanhada de justificativa plausível; e que os princípios processuais invocados não têm o condão de afastar norma cogente nem de elidir a preclusão temporal já consumada, nos termos do artigo 223 do CPC.

Contra essa decisão monocrática insurge-se o agravante por meio do presente agravo interno, requerendo sua reforma ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao colegiado.

Pois bem. N
ão assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática agravada encontra-se em absoluta consonância com o ordenamento jurídico processual e com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, não merecendo qualquer reparo.

Com efeito, o recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O artigo 290 do
CPC
é expresso ao dispor que, não efetuado o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias, após a devida intimação do advogado da parte, será cancelada a distribuição do feito. Trata-se de norma cogente, cuja observância é obrigatória e que não pode ser afastada pela simples invocação de princípios processuais, ainda que relevantes.

No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado em 01/04/2025 para comprovar a hipossuficiência financeira ou proceder ao recolhimento das custas no prazo legal de quinze dias, permanecendo absolutamente inerte durante todo o lapso temporal concedido. O prazo escoou em 29/04/2025, sem qualquer manifestação tempestiva.

Somente após o decurso do prazo legal é que o autor apresentou petição intempestiva, limitando-se a requerer dilação de prazo, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa plausível para o não cumprimento da determinação judicial no momento oportuno, tampouco juntar documentação apta a demonstrar a alegada hipossuficiência.

Nessas circunstâncias, é inequívoca a incidência da preclusão temporal, prevista no artigo 223 do
CPC
, segundo o qual, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial.

A manifestação intempestiva, desacompanhada de justificativa relevante, não tem o condão de afastar a preclusão já consumada.

Embora o
CPC/
2015 tenha consagrado princípios como a primazia do julgamento do mérito, a instrumentalidade das formas e a cooperação processual, tais diretrizes não autorizam a mitigação de normas cogentes que estabelecem pressupostos processuais
objetivos. A primazia do mérito não se confunde com a dispensa do cumprimento de requisitos legais essenciais, dentre os quais se insere o recolhimento das custas iniciais.

A instrumentalidade das formas, por sua vez, pressupõe que o ato processual tenha alcançado sua finalidade, o que não se verifica quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte durante todo o prazo legal.

O princípio da cooperação processual, igualmente, impõe deveres recíprocos a todos os sujeitos do processo, inclusive à parte autora, que deve colaborar para o regular desenvolvimento do feito. Não se pode invocá-lo unilateralmente para justificar a própria inércia.

No que se refere à possibilidade de dilação de prazo prevista no artigo 139, inciso VI, do CPC, cumpre salientar que se trata de faculdade do magistrado, a ser exercida no âmbito de sua discricionariedade regrada e, como regra, antes do decurso do prazo originalmente fixado.

A interpretação pretendida pelo agravante, no sentido de admitir a dilação após a preclusão, sem qualquer justificativa relevante, esvaziaria por completo a função dos prazos processuais e comprometeria a segurança jurídica.

Não se vislumbra, portanto, qualquer abuso ou ilegalidade na conduta do Juízo de origem ao não conceder nova oportunidade para o recolhimento das custas após o decurso do prazo legal. Ao revés, a decisão observou estritamente o devido processo legal e as normas processuais vigentes.

Também não prospera a alegação de cerceamento do direito de acesso à justiça.

O direito de ação, embora assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não é absoluto, podendo ser validamente condicionado ao cumprimento de requisitos formais, como o recolhimento das custas processuais. Tais exigências não constituem óbice ilegítimo ao acesso à jurisdição, mas instrumentos legítimos de organização e viabilização da prestação jurisdicional.

Ressalte-se, ainda, que o agravante foi expressamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não tendo apresentado qualquer documento ou justificativa dentro do prazo concedido.

A mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Quanto aos precedentes invocados, correta a decisão agravada ao aplicar o entendimento firmado pelo
STJ
no REsp n. 1.842.356/MT, segundo o qual o não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação do autor, enseja o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC,
impondo-se o cancelamento da distribuição. O referido precedente se amolda perfeitamente à hipótese dos autos.

Igualmente pertinente o precedente deste Tribunal no Agravo Interno n. 1000778-68.2024.8.11.0053, que reafirma ser suficiente a intimação do advogado da parte autora para fins de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

A boa-fé processual invocada pelo agravante não se evidencia quando a parte permanece inerte durante todo o prazo legal e apenas se manifesta após a consumação da preclusão, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

A concessão de nova oportunidade, nessas circunstâncias, implicaria tratamento privilegiado, em afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Por fim, cumpre destacar que a extinção do processo sem resolução do mérito não acarreta prejuízo irreparável ao direito material do agravante, que permanece livre para ajuizar nova demanda, desde que observados os requisitos legais, inclusive o recolhimento das custas iniciais ou a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA INDIVIDUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Empresa individual interpôs embargos à execução e pleiteou gratuidade da justiça, sem apresentar documentação compatível com pessoa jurídica. 2. Indeferido o pedido e não comprovado o preparo no prazo legal, o recurso de apelação foi declarado deserto, ensejando o agravo interno. II. Questão em discussão 3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a validade do indeferimento da gratuidade à empresa individual sem comprovação de hipossuficiência; e (
ii
) a possibilidade de deserção do recurso de apelação por ausência de preparo. III. Razões de decidir 4. A declaração de pobreza de empresa individual possui presunção relativa, podendo ser afastada por decisão fundamentada que exija prova da hipossuficiência (CPC, art. 99, §2o). 5. Intimada, a parte não apresentou documentação comprobatória nem recolheu o preparo, atraindo a aplicação do
art. 1.007 do CPC. 6. Não há efeito retroativo automático de eventual concessão de gratuidade para afastar a deserção previamente reconhecida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A empresa individual deve comprovar sua hipossuficiência para obter gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso por ausência de preparo". (N.U 1001681-26.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026